Tribunal: TJES
Processo: 5014954-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014954-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: REAL LOC LOCADORA DE VEICULOS & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DURANTE O
STAY PERIOD
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou o sobrestamento do cumprimento do mandado e a suspensão do trâmite do feito, em observância à deliberação do Juízo da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade do bem para a atividade empresarial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a proteção conferida aos bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, obsta, durante o
stay period
, a eficácia de medida liminar de busca e apreensão, ainda que o crédito não se submeta aos efeitos da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência para deliberar sobre a essencialidade de bens para a atividade empresarial da recuperanda e, consequentemente, sobre a imperatividade da manutenção na posse da devedora, pertence exclusivamente ao juízo universal no qual se processa a recuperação judicial.

4) A parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, embora exclua o crédito do proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação, veda, durante o prazo de suspensão (
stay period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

5)
Essa exegese legal harmoniza o direito de propriedade do credor fiduciário com o princípio da preservação da empresa, ao suspender transitoriamente a prerrogativa de excussão da garantia para viabilizar o soerguimento da sociedade empresária.

6)
Imita-se a decisão agravada a cumprir a determinação emanada do Juízo da Recuperação Judicial, cuja força atrativa se impõe sobre os atos de execução individuais, que reconheceu a essencialidade da frota de veículos e determinou a suspensão de constrições e a restituição de veículos apreendidos.

7)
As teses de irretroatividade da decisão recuperacional e de consolidação da propriedade não sobrepujam a proteção conferida por lei aos bens essenciais, visto que a ordem de manutenção do bem na posse do devedor não afeta a natureza extraconcursal do crédito.

8)
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial antes de escoado o prazo de cinco dias para purgação da mora obsta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para a atividade da empresa recuperanda.

2. O crédito titularizado pelo proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

3. Durante o
stay period
, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantidores de crédito extraconcursal.

4. A determinação de manutenção de bem essencial na posse da recuperanda, ainda que implique devolução de veículo já apreendido, suspende transitoriamente a prerrogativa de excussão da garantia, em observância ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º e art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.016.000/MG; STJ, AREsp n. 2.460.163/GO; STJ, AgInt no REsp 2.061.093/SP; STJ, AgInt no CC 183.972/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de a decisão que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou o sobrestamento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a suspensão do trâmite do feito, em cumprimento à deliberação do Juízo da Recuperação Judicial (processo nº 5007426-72.2025.8.08.0011).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a proteção conferida aos bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação, prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tem o condão de obstar, durante o
stay period
, a eficácia de medida liminar de busca e apreensão, ainda que o crédito seja extraconcursal e a apreensão tenha ocorrido antes da decisão que deferiu o processamento da recuperação.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a competência para deliberar sobre a essencialidade de bens para a atividade empresarial da recuperanda e, consequentemente, sobre a imperatividade da manutenção na posse da devedora, é exclusiva do juízo universal, ou seja, aquele em que se processa a recuperação judicial.

É de se conferir:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória para decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, durante o chamado stay period. Precedentes.
3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância, que declarou a não sujeição dos créditos do impugnante/recorrente à recuperação judicial. (REsp n. 2.016.000/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 8/8/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária" (AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. "Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial" (AgInt no CC 183.972/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).
3. A pretensão de alterar a conclusão do juízo da recuperação acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.460.163/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Como se depreende, essa exegese harmoniza o direito de propriedade do credor fiduciário com o princípio maior da preservação da empresa, extraindo da parte final do próprio § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 o fundamento para obstar, durante o período de blindagem, a retirada de bens de capital indispensáveis ao soerguimento da sociedade empresária.

Confira-se o que dispõe o referido dispositivo legal:

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

No caso, observa-se que o juízo
a quo se
limitou a cumprir a determinação emanada do Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, competente para o processamento da recuperação judicial da agravada, o qual reconheceu a essencialidade da frota de veículos para a continuidade das atividades da devedora e determinou não apenas a suspensão de futuras constrições, mas também a
"restituição de eventuais veículos apreendidos"
.

A decisão agravada, portanto, nada mais fez do que se alinhar à autoridade do juízo universal, cuja força atrativa se impõe sobre os atos de execução individuais.

As teses de irretroatividade da decisão recuperacional e de consolidação da propriedade, embora juridicamente relevantes, não possuem o condão de sobrepujar a proteção conferida por lei aos bens essenciais, tendo em vista que a ordem de manutenção do bem na posse do devedor, ainda que implique devolução de veículo já apreendido, não afeta a natureza extraconcursal do crédito, mas apenas suspende, transitoriamente, a prerrogativa de excussão da garantia, a fim de viabilizar a recuperação.

Assim, a decisão que defere a recuperação (ou seus efeitos) antes de escoado o prazo de cinco dias para purgação da mora, obsta a consolidação da propriedade em favor do credor, justificando a permanência do ativo com a recuperanda.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.